Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729588-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEVERSON DA COSTA ANDRADE IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente – consta na inicial –, preso em flagrante, em 17.7.25, pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. A decisão, genérica e sem justificativa plausível, considerou a gravidade em abstrato do delito, sem individualizar a conduta do paciente, que tem residência fixa, ocupação lícita e sem qualquer envolvimento com tráfico de drogas. As drogas e petrechos foram apreendidos na casa de terceiro (Denilson), fora do alcance e do conhecimento do paciente, que apenas visitava o local. E em poder do paciente nada de ilícito foi encontrado. A mera reiteração delitiva do paciente, desacompanhada de elementos concretos e atuais que indiquem risco efetivo à ordem pública, não justifica a prisão preventiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente e fixadas medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante instruiu a inicial apenas com procuração, documento de identificação do paciente, comprovante de residência, carteira de trabalho, declaração de trabalho, comprovante de transferência bancária e prints de mensagens trocadas com a advogada. Não apresentou a cópia dos autos do inquérito policial e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não é possível saber as razões da conversão da prisão nem examinar a sua legalidade. Consta, em trecho da decisão que decretou a prisão, transcrito na inicial do habeas corpus, que “com os flagranteados foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, em embalagens distintas, bem como com outros petrechos que indicam a traficância, além de um simulacro de arma de fogo. Não se ignore, ainda, que houve denúncias anônimas acerca da prática de entorpecentes naquele local. Acrescente-se, ainda, que o autuado Cleverson possui condenação transitada em julgado por crime de roubo e receptação. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos conduzidos, que demonstram desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos.” Os fundamentos indicados na inicial do habeas corpus -- tráfico de grande quantidade de droga em concurso de pessoas, além de porte de simulacro de arma de fogo, sendo o paciente reincidente – evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Ademais, conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente, com condenações anteriores por crimes de roubo e receptação (ID 74232389), autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que consta, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES